Tribunal: TJDFT
Processo: 0736656-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE PÔS FIM AO CRÉDITO DISCUTIDO NO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO AO ACORDO. SIMULAÇÃO. HIGIDEZ DA TRANSAÇÃO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso na hipótese em que não verificada a alegada preclusão ou supressão de instância, uma vez que o anterior agravo de instrumento tratava de questão distinta e sequer chegou a ser conhecido. No mais, a questão da higidez do acordo impugnado foi objeto de enfrentamento na decisão ora recorrida.

2. A homologação é mero exame de validade formal do ato, mediante partes capazes e com objeto lícito, conferindo eficácia de coisa julgada ao acordo, mas não impede a produção de efeitos da transação desde o momento em que celebrada.

3. A transação extrajudicial, realizada para extinguir litígios, embora deva ser homologada em juízo (art. 842 do CC), produz efeitos civis desde a data em que celebrada, vinculando os transatores.

4. Cumpre ressaltar que a homologação judicial prevista no art. 842 do Código Civil, referente à transação feita por instrumento particular sobre direitos contestados em juízo, tão somente empresta ao ato, após aferição dos seus elementos formais, valor processual, de tal modo que a demora em se homologar o acordo não lhe subtrai, em um primeiro momento, a validade, repercutindo apenas no caminho processual que, no caso dos autos, tornou-se mais longo.

5. Referido acordo preenche todos os requisitos formais para sua plena existência, validade e eficácia, tendo sido estipulado entre agentes capazes e contendo objeto lícito, possível e determinado, sem qualquer infringência a eventual forma defesa em lei (art. 104 do Código Civil).

6. Além do mais, embora a penhora no rosto dos autos tenha precedido o pedido de homologação do acordo que extinguiu o crédito discutido no feito executivo em relação a um dos credores, certo é que a transação, em si, fora entabulada em momento anterior, quando, inclusive, a devedora do recorrente sequer integrava o cumprimento de sentença do qual se originara a ordem de penhora.

7. Recurso conhecido e improvido.